Tribunal: TJSP
Processo: 1001602-18.2023.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
SEGURO. REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. Condutor diverso do titular do domínio registral no órgão de trânsito. Responsabilidade pelo fato da coisa. Teoria da guarda. O proprietário que cede a posse de veículo automotor responde direta e objetivamente pelos danos culposamente causados pelos condutores a terceiros. Lógica aplicável também ao devedor fiduciante, quadro que não

Ementa:
SEGURO. REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. Condutor diverso do titular do domínio registral no órgão de trânsito. Responsabilidade pelo fato da coisa. Teoria da guarda. O proprietário que cede a posse de veículo automotor responde direta e objetivamente pelos danos culposamente causados pelos condutores a terceiros. Lógica aplicável também ao devedor fiduciante, quadro que não ficou claro nos autos. Inexistência de prova de que a corré revel era a verdadeira titular do domínio. Suposto negócio a envolver o "empréstimo de nome" para celebrar financiamento que, nessas circunstâncias, não vincula a seguradora, lídima res inter alios. Recurso desprovido.